Tribunal: STF
Processo: MS 37984
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, proposto pela Associação Bebô Xikrin do Bacajá contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo nº 0000901-60.2021.2.00.0000, tendo delegado à Corregedoria da Justiça Federal a apuração dos fatos trazidos a conhecimento naqueles autos.
    O impetrante narra que 
    “o Plenário do CNJ, negou provimento ao Recurso Administrativo, por duas razões, conforme se extraí do voto condutor.
    A primeira no sentido de que embora, o STF tenha assentando (MS 36.055/20192 e MS 28.513/20153) que a competência do CNJ é originária e concorrente e não subsidiária à atuação primeira da Corregedoria local, ‘isso significa que o CNJ é quem tem precedência (competência original) para atuar sozinho (competência autônoma) ou em cooperação (competência concorrente) com as Corregedorias Gerais ou Regionais, se assim entender de fazê-lo, usando de seu poder discricionário. Numa palavra, ele pode mais e não menos, no que respeita às atividades fiscalizatórias e disciplinares que lhe competem’.
    A segunda no sentido de que ‘esta forma cooperativa de proceder não traz à recorrente qualquer prejuízo, na medida em que, além de ter reconhecido previamente o seu direito à apuração da mora, por este Conselho Nacional, com a determinação de acompanhamento de seu processo por um Colegiado aparelhado para tanto, não fica ela impedida de voltar a representar neste CNJ, diante de alguma circunstância superveniente que assim o recomende”. (fl. 2 – documento eletrônico nº 1).
    Alega que o poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça e do Corregedor Nacional de Justiça, conferido pelo art. 103-B, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal, é originário e concorrente, não havendo na norma constitucional ou na legislação infraconstitucional que regulamenta a atuação do CNJ qualquer fundamento normativo que justifique a atuação daquele órgão de forma restritiva ou subsidiária à atuação do tribunais. 
    Sustenta, para tanto, que, 
    “[e]m outros termos, deve o Corregedor Nacional fazer instaurar qualquer procedimento disciplinar independentemente do poder disciplinar dos tribunais, de tal modo que ainda quando o Conselho da Justiça Federal pudesse estar dotado desse mesmo poder não fica o Corregedor do CNJ privado da mesma atribuição e iniciativa.
    A clareza do texto constitucional é a melhor justificativa em face da providência adotada pelo Corregedor Nacional, confirmada pelo Plenário do CNJ.
    Destarte, não há previsão, na Lei Fundamental, de esgotamento da fase administrativa, em Corregedorias Locais, como condição para aquele que pleiteia o reconhecimento do excesso de prazo em representação formulada contra autoridade judiciária, perante o Conselho Nacional de Justiça.
    Defende, assim, que o CNJ deve apurar os fatos levados ao conhecimento por meio da representação por excesso de prazo, tomando as providências cabíveis à espécie.
    Requer, liminarmente, a concessão da segurança para que seja determinado 
    “ao Conselho Nacional de Justiça, em razão da autonomia deste órgão, bem como em razão da desnecessidade de esgotamento das vias correcionais locais, que apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie.”.
    É o relatório. Decido.
    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
    Cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99, assim ementado na parte que interessa:
    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
     - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
     O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d).” (grifos no original)
    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
    No tocante a mandados de segurança, essa Suprema Corte firmou entendimento de que 
    “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).
    Ainda nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II - A Constituição Federal não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de modo claro e conciso as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).
    Dessa perspectiva, é possível afirmar que deliberações negativas dos conselhos enumerados na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal não são passíveis de controle jurisdicional originário nesta Suprema Corte com esse fundamento, porquanto o que subsiste como ato capaz de afetar a esfera jurídica do interessado fora praticado por autoridade diversa do CNJ ou do CNMP.
    O presente mandamus foi impetrado com o objetivo de desconstituir decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo nº 0000901-60.2021.2.00.0000, tendo delegado à Corregedoria da Justiça Federal a apuração dos fatos trazidos a conhecimento naqueles autos. Eis os fundamentos do acórdão que negou provimento ao recurso administrativo interposto daquela decisão:
    “O presente recurso assenta suas razões, basicamente, na impropriedade de delegação das atribuições apuratórias desta Corregedoria Nacional de Justiça às Corregedorias locais/especializadas, dado que sua competência correicional seria concorrente e não subsidiária a dessas últimas, razão por que deveria atuar desde logo e diretamente nas representações que recebe. A recorrente traz, em abono à sua tese, decisão do STF, no MS 28.513/2015, Rel., Min. TEORI ZAVASCKI. 
    Pois bem. 
    O recurso não prospera por pelo menos duas razões. 
    A primeira delas tem raiz na própria interpretação dada pelo STF, à natureza da competência do CNJ. Assim é que o precedente trazido pela recorrente, ao invés de reforçar sua tese, antes a enfraquece. Vejamos qual foi o contexto da impetração e como o assunto foi decidido nesse e em outro precedente, de todo semelhante, pelo STF. 
    No MS 28.513/2015, o impetrante, Antônio Souza Prudente, magistrado do TRF-1, se voltava contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que instaurara sindicância para apurar ocorrências de violação à LOMAN. A apuração decorreu de fatos acontecidos no Aeroporto de Palmas/TO, quando o impetrante não teria permitido inspeção de sua bagagem de mão por agentes públicos, responsáveis pela fiscalização. O impetrante alegava que a competência do CNJ é sempre subsidiária e que, na espécie, não foi dada oportunidade ao órgão Especial do TRF-1, ou à Corregedoria do Conselho da Justiça Federal, a fim de que exercesse sua competência para processar e julgar caso de natureza disciplinar. 
    Em hipótese muito parecida, no MS 36.055/2019, Siro Darlan de Oliveira, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se voltava contra ato praticado pelo Plenário do CNJ, qual seja, a instauração de PAD - Procedimento Administrativo Disciplinar. Asseverava que o Pleno do Conselho reconhecera a existência de indícios de falta grave nas suas condutas. Insistia em que os mesmos fatos que ensejaram a instauração do processo administrativo já eram objeto de investigação pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – a Corregedoria local - e que não se havia de falar, ao contrário do que sustentado pelo Conselho, em competência concorrente. Sustentava que a competência da Corregedoria do Rio de Janeiro precedia e afastava a do CNJ.
     Diante dessas controvérsias, nos dois precedentes, o STF assentou que a competência do CNJ é originária e concorrente e não subsidiária à atuação primeira da Corregedoria local. Dito de outra forma, isso significa que o CNJ é quem tem precedência (competência original) para atuar sozinho (competência autônoma) ou em cooperação (competência concorrente) com as Corregedorias Gerais ou Regionais, se assim entender de fazê-lo, usando de seu poder discricionário. Numa palavra, ele pode mais e não menos, no que respeita às atividades fiscalizatórias e disciplinares que lhe competem.
    (…)
    No caso em análise, no exercício pleno de sua competência original, autônoma e concorrente, esta Corregedoria analisou primeiro a representação aqui deduzida, entendeu que a apuração da mora se fazia necessária e determinou o seu processamento pela Corregedoria local e especializada qual seja, a Corregedoria Geral da Justiça Federal, à luz de certas regras, sob seu controle e fiscalização. São elas: (a) que a representante figurasse no polo ativo do procedimento que viesse a ser instaurado naquele órgão; (b) que fosse intimada de todos os atos praticados; e (c) que esta Corregedoria Nacional recebesse o nº do processo lá instaurado. 
    Conclui-se, pois, que a delegação nesses moldes observa o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em todos os aspectos da natureza da competência apuratória do CNJ (original, autônoma e concorrente), além de ter o importante propósito de conferir maior celeridade à solução dos casos, em prol dos jurisdicionados.
     Em segundo lugar, esta forma cooperativa de proceder não traz à recorrente qualquer prejuízo, na medida em que, além de ter reconhecido previamente o seu direito à apuração da mora, por este Conselho Nacional, com a determinação de acompanhamento de seu processo por um Colegiado aparelhado para tanto, não fica ela impedida de voltar a representar neste CNJ, diante de alguma circunstância superveniente que assim o recomende” (doc. eletrônico nº 4).
    A impetrante pretende obter a concessão da ordem para “determinar ao Conselho Nacional de Justiça (…) que apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie”.
    Da compreensão dos argumentos apresentados na peça vestibular e das circunstâncias fático-jurídicas subjacentes ao objeto da presente impetração, tem-se que a impetração volta-se contra atos praticados por Desembargador do TRF da 1ª Região. 
    O ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à ora impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNJ a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão. 
    Nesse sentido, vide precedentes: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.143-AgR/SP, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 9/10/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 28.345-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/13). 
    Anote-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o mandado de segurança versar “matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, poderá o relator decidi-lo monocraticamente.
    Tal tipo de agir, conferido ao relator do feito, também já foi submetido ao crivo do Plenário desta Corte, o qual referendou tal possibilidade, ao apreciar o MS nº 27.236-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 30/4/10), cuja ementa assim dispõe, na parte em que interessa:
    “(...) Nos termos do art. 205 do Regimento Interno do STF, pode o Relator julgar monocraticamente pedido que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada desta Corte, ou seja, manifestamente inadmissível. IV - Agravo regimental improvido”.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente mandado de segurança, restando pejudicada a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente